Tribunal: TJES
Processo: 0005878-15.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005878-15.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS QUINELATO MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005878-15.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS QUINELATO MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HELIO ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal seguida de morte. Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Fundamentação idônea. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 129, §3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), em razão de agressões desferidas contra vítima em situação de rua, que, embriagada e dormindo em via pública, foi atacada sucessivamente com golpes de garrafa por três indivíduos, vindo a óbito em seguida. O apelante confessou a participação em sede policial.

2.O Tribunal do Júri desclassificou a imputação originária de homicídio qualificado, acolhendo a tese de ausência de dolo direto, e fixou a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal limita-se a:

(i) saber se houve exasperação indevida da pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime;

(ii) analisar se a decisão de primeira instância incorreu em bis in idem ao considerar o uso do objeto cortante como fator de agravamento;

(iii) verificar a pertinência da consideração da condição de “desocupado e envolvido em conflitos” como fundamento para negativar a conduta social; e

(iv) definir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

4. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, porquanto o apelante aderiu conscientemente a agressão contra vítima indefesa, dormindo e embriagada, em contexto de brutalidade e covardia, evidenciando grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

5. A conduta social foi corretamente considerada desfavorável, pois não se trata de mera condição socioeconômica ou preconceito estrutural, mas de relatos concretos colhidos nos autos que demonstraram comportamento reiteradamente agressivo e conflituoso do réu, inclusive em seu grupo social.

6. Quanto às circunstâncias do crime, restou comprovada a especial gravidade da ação, praticada em contexto de emboscada, à noite, em local ermo, contra vítima vulnerável, aspectos que ultrapassam o mínimo necessário à tipificação legal.

7. Não configurado bis in idem, uma vez que não se valorou o simples uso do instrumento cortante, mas a forma especialmente cruel e covarde da conduta.

8. A pena-base acima do mínimo legal foi fixada com fundamentação idônea, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. No tocante aos honorários, é devido o arbitramento em favor do defensor dativo, diante da atuação efetiva na defesa do réu.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, tão somente para arbitrar honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), mantida a sentença nos demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005878-15.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS QUINELATO MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HELIO ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que serve de base a presente Denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2016, aproximadamente as 22h, na Praça Francisco Abrão, Centro, em frente a Loja Leader, nesta cidade, os denunciados ITAMAR DE SOUZA CRUZ, DOUGLAS QUINELATO MARTINS e CREVELANDE

MOURA DA SILVA, agindo com evidente anirrrus necandi (vontade de matar), desferiram golpes contra a cabeça da vítima Hélio Araújo da Silva, utilizando uma garrafa de água ardente, causando a morte deste, conforme Laudo Cadavérico de fls. 27/29. Segundo ficou apurado, tanto os denunciados quanto a vítima eram moradores de rua, nesta urbe, e aparentemente eram dependentes de álcool. Na tarde do dia do crime, a vítima se desentendeu com ITAMAR por questões relacionadas a bebida alcoólica, chegando a desferir um tapa no rosto do mesmo. Sem revidar, ITAMAR e os demais denunciados permaneceram na companhia da vitima. Chegada a noite, os denunciados e a vítima se dirigiram até o local dos fatos. Alcoolizada, a vítima se recolheu, indo dormir.

Aproveitando-se de que a vítima repousava, indefesa, o denunciado ITAMAR resolveu vingar-se dela por ter lhe agredido mais cedo. Assim agindo, apoderou-se de uma garrafa de água ardente e, com ela, desferiu um golpe contra a cabeça de Hélio, cortando-a. Percebendo a intenção de seu companheiro, DOUGLAS decidiu aderir aos seus propósitos e, apanhando a mesma garrafa, e com ela desferiu mais um golpe contra a cabeça da vítima, ferindo-a ainda mais. Vendo o que se passava, CREVERLANDE decidiu também anuir as intenções dos outros denunciados, e, apossandose do que sobrou da referida garrafa, golpeou o pescoço da vítima, cortando-o. Após cometerem o crime, os três denunciados se

afastaram do local dissimuladamente. Ainda agonizando, a vítima foi socorrida por um vigilante do local, no entanto, veio a óbito logo em seguida. Em sede policial, DOUGLAS confessou em vídeo (fls. 53) que teve participação no crime, e identificou os outros dois denunciados que também participaram, descrevendo detalhes do delito. Inegável, ante o acima exposto, que o crime teve motivação fútil, haja vista que os denunciados mataram a vitima em razão de discussões acerca de bebida alcoólica. Noutro giro, também restou configurado a qualificadora do inciso IV, g2', do art. 121 do Código Penal, qual seja, o recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados se aproveitaram da situação de embriaguez da vítima, e, quando ela já havia se recolhido, a surpreenderam com os golpes de garrafa. [...]

O apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais a defesa sustenta essencialmente que houve exasperação indevida da pena-base, ao argumento de que: (i) a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamento inadequado — uso de instrumento cortante —, o que configuraria bis in idem; (ii) a conduta social foi indevidamente considerada negativa com base em juízo genérico de que o acusado é “desocupado e envolvido com conflitos interpessoais”, o que traduziria preconceito estrutural contra pessoas em situação de rua; e (iii) as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de elementos que atingiriam igualmente a vítima, moradora de rua e alcoolizada, sendo ambos (réu e vítima) sujeitos vulneráveis.

Ao final, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Superados os aspectos formais, passo ao exame do mérito.

O crime ocorreu na noite de 02 de janeiro de 2016, por volta das 22h, na Praça Francisco Abrão, em frente à Loja Leader, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Consta dos autos que a vítima, Hélio Araújo da Silva, dormia em via pública, embriagada, quando foi surpreendida e brutalmente agredida por três indivíduos: Itamar de Souza Cruz, Crevelande Moura da Silva e o ora apelante.

Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos laudos periciais e depoimentos, Itamar desferiu o primeiro golpe contra a cabeça da vítima com uma garrafa de cachaça.

Em seguida, o apelante Douglas Quinelato, aderindo à conduta, desferiu novo golpe contra a cabeça da vítima com o mesmo objeto.

Por fim, Crevelande golpeou o pescoço da vítima com o gargalo quebrado da garrafa, cortando-lhe a jugular.

A vítima veio a óbito ainda no local.

O próprio apelante confessou integralmente sua participação em sede policial, declarando, em vídeo (fl. 53 do apenso), que
“estava com o pessoal na praça, todo mundo bebendo, e que o Hélio tinha batido no Itamar mais cedo. Quando o Itamar bateu nele com a garrafa, eu peguei a mesma garrafa e também bati. Ele tava dormindo, nem viu nada”.

Esse relato é coerente com o laudo de exame cadavérico (fls. 27/29), que atestou múltiplas lesões na cabeça e pescoço, provocadas por instrumento cortante, compatíveis com os fragmentos da garrafa encontrados no local (cf. Laudo de Local de Morte Violenta – fls. 30/41).

Em juízo, a tese de desclassificação foi acolhida pelo corpo de jurados, que entenderam pela ausência de dolo homicida direto na conduta do apelante, condenando-o pela prática do crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte.

A pena foi fixada em 07 anos de reclusão, com fundamentação que ora se analisa quanto à sua legalidade e proporcionalidade.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença valorou negativamente três vetores do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi considerada elevada porque o agente aderiu conscientemente a uma agressão praticada contra uma pessoa indefesa, dormindo, utilizando meio extremamente violento e com consciência das consequências do ato.

O argumento defensivo de que o fundamento estaria relacionado a elemento típico (uso de objeto cortante) não procede. Não se trata aqui de valorar negativamente o simples uso da garrafa quebrada, mas a forma brutal e covarde como a conduta foi praticada, contribuindo objetivamente para a morte da vítima que, repita-se, dormia, embriagada, sem qualquer possibilidade de reação.

Tal circunstância, somada ao dolo de aderir à conduta já em curso — e não para cessá-la — evidencia grau de reprovabilidade acima do ordinário.

O agente não apenas golpeou alguém indefeso, como o fez por adesão consciente à violência, sem qualquer justificativa racional.

A jurisprudência do STJ autoriza a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como se verifica no caso em exame.

Quanto à conduta social, também não assiste razão à defesa.

O magistrado de origem fundamentou a valoração negativa na constatação de que o réu “vivenciava constantes conflitos interpessoais e não mantinha ocupação lícita, revelando comportamento desajustado mesmo dentro do seu grupo social”.

Tal afirmação não decorre apenas da condição de pobreza, mas sim de dados colhidos durante a instrução criminal, incluindo relato da genitora do réu, Antonieta Quinelato Martins, que declarou, em juízo, que
“Douglas era problemático, brigava até com outros moradores de rua, vivia se metendo em confusão, bebia e arrumava briga à toa”.

Há, pois, elementos concretos que autorizam a valoração negativa desse vetor.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de valoração negativa da conduta social quando houver elementos nos autos que revelem postura antissocial reiterada.

Por fim, no tocante às circunstâncias do crime, igualmente correta a valoração negativa.

A vítima, além de embriagada, dormia quando foi atacada. O local era ermo, à noite, e os agentes agiram de forma concatenada para surpreender a vítima, em um típico ataque de emboscada, conforme registrado nos autos.

A brutalidade e a covardia são evidentes e superam o mínimo exigido pela tipificação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a valoração negativa das circunstâncias do crime quando revelam maior gravidade concreta, como violência gratuita, crueldade excessiva ou desprezo à condição de indefesa da vítima.

Dessa forma, verifica-se que a sentença enfrentou os elementos do caso com fundamentação idônea, coerente e em consonância com a prova dos autos, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser reparado nesta instância.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, dentro dos limites da discricionariedade técnica do julgador, sem afronta aos princípios da proporcionalidade ou individualização da pena.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Israel Blunck S. Ferrarezi, OAB/ES 15.886.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar honorários advocatícios.